Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo em execução penal. Intempestividade. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que que indeferiu pedido de correção das frações de progressão de regime de 3/5 (60%) para 2/5 (40%).
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) a tempestividade do recurso; e (ii) a reincidência – em crime comum ou hediondo -, para fins de progressão de regime prisional, deve ser examinada no momento da unificação das penas.
III. Razões de decidir
3. É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF).
IV. Dispositivo
4. Agravo não conhecido.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 13.964/19; LEP, arts. 111 e 112.